Tribunal: TJDFT
Processo: 0718877-81.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – TIDEM. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. BOA-FÉ. ATRIBUTO NÃO DEMONSTRADO. REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA AO MAGISTÉRIO PÚBLICO NÃO OBSERVADO PELO SERVIDOR QUE EXERCIA OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA. ERRO INEXISTENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS. NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento ao erário deduzido pelo Distrito Federal em desfavor de servidora pública condenando-a a restituir valores por ela indevidamente recebidos a título de gratificação por dedicação exclusiva – TIDEM, uma vez que comprovadamente exerceu atividade remunerada concomitante na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte do Goiás.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se operada está a decadência do direito da Administração Pública de anular o ato concessivo da gratificação; (ii) se está prescrita a pretensão de ressarcimento ao erário; (iii) se atuou com boa-fé a servidora ao receber valores relativos à gratificação de regime de tempo integral e dedicação exclusiva ao magistério público – TIDEM paga pela Secretaria de Educação do DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Má-fé há na conduta da servidora que declarou não exercer outra atividade remunerada para, assim, atender a exigência legal garantidora do recebimento da gratificação de regime de tempo integral e dedicação exclusiva ao magistério público – TIDEM paga pela Secretaria de Educação do DF, mas, concomitantemente, exerceu outra atividade remunerada na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte do Goiás. Declaração falsa caracterizadora de má-fé que afasta a incidência ao caso concreto do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999. Prejudicial de mérito rejeitada.
4. A pretensão de ressarcimento ao erário, fundada em ilícito civil, sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos (RE 669069 - Tema 666/STF), que tem como marco inicial a data de encerramento do processo administrativo. Prescrição não configurada. Prejudicial de mérito rejeitada.
5. Concedida a gratificação de regime de tempo integral e dedicação exclusiva ao magistério público do Distrito Federal– TIDEM, que é pagamento adicional de caráter indenizatório, conforme preceitua o art. 2o da Lei distrital 356/1992, à servidora que optou por regime de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em 2 (dois) turnos diários completos, impedimento há ao exercício por ela de outra atividade remunerada. Comprovada a falsidade da declaração de dedicação exclusiva tem-se por afastada a alegação de boa-fé e evidenciado o dever de restituir aos cofres públicos os valores indevidamente recebidos a esse título, sob pena de vir a se configurar enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do CC.
6. A restituição dos valores indevidamente recebidos é devida, não se aplicando ao caso concreto a orientação expressa na Súmula 249 do TCU, diante comprovada má-fé com que se conduziu a apelante.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988 art. 37, caput e § 5o. CC art. 884, caput. CPC art. 85, § 2o e § 11. CPC art. 1.030, inc. II. Lei 9.784/1999 art. 53; art. 54, caput e § 1o. LC 840/2011 art. 120, caput. Lei Distrital 356/1992 art. 2o. Decreto 20.910/1932 art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0702452-76.2024.8.07.0018, Rel(a). CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, p. 3/4/2025. TJDFT, APC 0700617-53.2024.8.07.0018, Rel(a). CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, p. 16/1/2025. TJDFT, APC 0709916-30.2019.8.07.0018, Rel(a). LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, p. 21/7/2021. TJDFT, APC 20130111196566, Rel(a). ALFEU MACHADO, 3a Turma Cível, p. 4/5/2015. STF, RE 669069, Rel(a). TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, p. 28/4/2016. STF, RE 852475, Rel(a). ALEXANDRE DE MORAES, Rel(a). p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, p. 25/3/2019. STJ, REsp 1825103/SC, Rel(a). NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma, p. 22/11/2019. STJ, AgInt no AREsp 1437745/SP, Rel(a). FRANCISCO FALCÃO, 2a Turma, p. 25/9/2019.